Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704688-68.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ISABELA ANDRADE SANTIAGO, MARCELO RAMOS CORREIA RECORRIDO: MIGUEL SOUZA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro. Sentença terminativa. Ilegitimidade ativa: O embargante é parte no processo principal, assim não pode ser considerado terceiro (CPC 674). Honorários advocatícios fixados por equidade - CPC 85, §8o. No caso, fixados em R$ 5.000,00. Deu-se parcial provimento ao recurso. Maioria. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, III, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010